Tribunal: TJBA
Processo: 8000183-35.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000183-35.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE REIS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IAÇU. SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS. EXERCÍCIO DE 2012. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL. RETORNO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PELA METADE APÓS A ÚLTIMA DECISÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO RÉU IMPROVIDO.

I – A impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº. 0000317-53.2013.8.05.0090, pela APLB, interrompeu a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas, que somente foi reiniciado, pela metade do prazo, em 04/04/2022, quando o Magistrado determinou o arquivamento dos autos e o ajuizamento de ações individuais, por ser este o último ato do referido processo, nos termos do artigo 9º do Decreto nº 20.910/32.

II - O termo
a quo
da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº. 20.910/32, permanece sendo o fato que originou o direito que, no caso em tela, fora o inadimplemento das verbas remuneratórias, qual seja o ano de 2012.

III - Tendo o prazo prescricional reiniciado em 04/04/2022 e a presente demanda sido ajuizada em 30/01/2023, resta claro que a pretensão veiculada nesta ação de cobrança não fora fulminada pela prescrição, merecendo reforma a decisão de primeiro grau.

IV - Recurso de apelação do Réu improvido. Apelo do Autor provido para anular o
decisum
combatido, determinando o retorno dos autos à origem, dando-se regular prosseguimento ao feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos nº 8000183-35.2023.8.05.0090, em que figura como apelante/apelado
JOSÉ REIS SOUZA
e como apelado/apelante o
MUNICÍPIO DE IAÇU.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso do autor e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu, nos termos do voto do Relator.